Tribunal: TJDFT
Processo: 0736210-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736210-03.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS RECORRIDA: SANTA FÉ CONSTRUCÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação em cumprimento provisório de sentença. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. 2. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial; (ii) deve ser suspenso o cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado da decisão de mérito; e (iii) há excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A despeito de o art. 835, I, do CPC preconizar que a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, o § 2o do mesmo dispositivo o equiparou à fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 5. A apólice do seguro garantia judicial foi registrada na Susep, inexiste comprovação de inidoneidade da seguradora, não há defeito formal, tem previsão de automática de prorrogação do prazo de validade, possui cláusula de atualização do débito e está acrescida do valor de 30% (trinta por cento) previsto no art. 835, § 2o, do CPC, razão pela qual não há motivo hábil obstar o pedido de substituição em detrimento da penhora em dinheiro. 6. O cumprimento provisório de sentença envolve elevada quantia (R$3.562.001,02 - três milhões quinhentos e sessenta e dois mil um real e dois centavos), com possibilidade de existir comandos judiciais conflitantes com as decisões a serem proferidas pelos Tribunais Superiores, que podem ser contrárias aos interesses da exequente/agravada. Acrescenta-se que o levantamento de valores está condicionado à apresentação de caução suficiente e idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC, de modo que eventual reforma do Acórdão n. 1809282 provocará tumulto processual, e, nessa medida, por cautela, é recomendável a sua suspensão, em consonância com o que estabelece o § 6o do art. 525 do CPC (aplicável ao cumprimento provisório de sentença, por força dos arts. 520, caput e § 1o, e art. 527 do CPC). 7. O marco inicial da correção monetária e juros, incidentes sobre o valor exequendo, foi estabelecido na sentença proferida pelo Juízo que também processa e julga a execução provisória (art. 516, II, do CPC), motivo suficiente para afastar o alegado excesso de execução pautado no erro de interpretação do dispositivo da decisão exequenda. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, inciso V, e 23, inciso III, ambos da Lei 8.245/1991, alegando que não houve a devida formalização e confronto das condições iniciais do imóvel, de modo que a exequente não poderia indicar unilateralmente o que seria reparável ou indenizável; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando que “a ata notarial unilateral não pode ser considerada como prova do 'efetivo prejuízo', visto que a data de elaboração do laudo pericial judicial, e não a ata notarial, é que reflete o momento em que se constatam efetivamente os danos a serem reparados” (ID 69160098). Aponta, ainda, afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E ao fazê-lo, verifico que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível superar referido óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 22, inciso V, e 23, inciso III, ambos da Lei 8.245/1991, 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004